Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. PARTE RECORRIDA SEM REPRESENTANTE PROCESSUAL NOS AUTOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença e condenou o Embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. De fato, houve erro material, pois o ora Embargado não apresentou contrarrazões ao recurso inominado, tampouco possui representante processual cadastrado nos autos, tendo apresentado a petição inicial por meio do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado – NAJ (ID 49272419).
3. Conforme entendimento das Turmas Recursais, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Nesse sentido: Acórdãos n.o 1102793 e 1743462.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS a fim de sanar o erro material existente e afastar a condenação do Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.